Tribunal: TJDFT
Processo: 0722928-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722928-92.2024.8.07.0000 RECORRENTE: TEREZA CARNEIRO DE SOUZA RECORRIDO: FRANCISCO CARNEIRO DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ENCERRAMENTO DA PRIMEIRA FASE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Como se sabe, é incabível a condenação em honorários advocatícios de sucumbência em decisões interlocutórias, conforme determina o art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil. 1.1. O Código de Processo Civil consigna, em diversas outras passagens, que o momento apropriado para a condenação em verbas sucumbenciais será na sentença, a exemplo dos art. 82, § 2o; art. 85, §§ 4o, 6o, 16, 18; art. 87, § 1o; art. 90; e art. 92. 2. Se o ato que encerra a primeira fase do procedimento de exigir contas não tem natureza jurídica de sentença, mas, sim, de decisão interlocutória, afasta-se, assim, a incidência de verbas sucumbenciais nessa fase processual. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, caput, e §2o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que, uma vez verificada força de sentença na decisão que julga procedente a primeira fase da ação de exigir contas, mostra-se também necessária a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior; b) artigos 489, §1o, inciso VI, 926 e 927, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, porquanto não informou a razão pela qual não estava seguindo a jurisprudência de uma Corte Superior, bem como o entendimento uniforme da própria turma julgadora. Requer que todas as publicações referentes ao presente feito sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado IGOR GABRIEL SALES DIAS, OAB/DF 58.103. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 85, caput, e §2o, do Código de Processo Civil e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023